Tribunal: TJSP
Processo: 1054848-79.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito – Indeferimento da inicial por ausência do interesse processual – Dívida prescrita incluída em programa de quitação de dívidas denominado "Acordo Certo" – Interesse da autora em ver declarada a inexigibilidade de débito prescrito – Dívida que deve ser declarada inexigível, bem como cessadas as

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito – Indeferimento da inicial por ausência do interesse processual – Dívida prescrita incluída em programa de quitação de dívidas denominado "Acordo Certo" – Interesse da autora em ver declarada a inexigibilidade de débito prescrito – Dívida que deve ser declarada inexigível, bem como cessadas as solicitações de pagamento pelo referido programa, posto que está claro, pela simples propositura da ação, que não é intenção da consumidora o seu pagamento voluntário – Indeferimento da inicial afastado, julgadas procedentes as pretensões deduzidas na inicial – Apelação provida.